Tribunal: TJPA
Processo: 0002470-41.2010.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002470-41.2010.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ BARBOSA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002470-41.2010.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LUIZ BARBOSA NEVES

ADVOGADO: AYRTON RODRIGO DA SILVA SAMPAIO OAB/PA 27.614

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS EM RAZÃO DO GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DOS FATOS E A COLHEITA DE DEPOIMENTOS. IMAGENS NÃO COMPROVAM A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002470-41.2010.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LUIZ BARBOSA NEVES

ADVOGADO: AYRTON RODRIGO DA SILVA SAMPAIO OAB/PA 27.614

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de

Santa Izabel/Pa, que absolveu o réu
LUIZ BARBOSA NEVES
da prática do delito previsto no art. 33, da Lei Nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4656360 P. 3-5) que no dia 14 de dezembro de 2010, por volta das 19h, policiais rodoviários federais procederam a abordagem do Apelado em razão da Operação denominada “HYPNOS”, a qual combate a venda ilegal de remédios conhecidos como “ARREBITES” à caminhoneiros que queiram combater o sono. Tal operação se deu em razão de uma investigação prévia do Serviço de Inteligência do Ministério Público Estadual (GEPROC).

Diante disto, os policiais ao realizarem a abordagem encontraram no interior do Escritório do Gerente do Posto de Gasolina “Ale” o ora Apelado com:

- 201 (duzentos e um) comprimidos de cor branca acondicionados em: 10 (dez) recipiente plásticos de cor amarelo transparente; 09 (nove) pacotinhos feitos em sacos de papel de cor branco contendo 03 (três) comprimidos cada e, 02 (dois) comprimidos em parte de cartela com nome de Nobesio.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Id n° 4657022 p. 1-5), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4657023 p. 1-6) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar LUIZ BARBOSA NEVES.

Constam contrarrazões (Id nº 4657024 P. 1-6), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4657025 P. 1-4), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade foi devidamente comprovada, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4656355 p. 15) bem como o Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4656363 p. 7-8) em que se constata a quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento e comprovação de que se trata de Anfetaminas.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que devido ao grande lapso temporal ocorrido entre a data dos fatos (2010) e a colheita dos depoimentos - em Juízo (2017 e 2018) - dos Policiais Rodoviários Federais (testemunhas de acusação), os mesmos não se recordam muito bem dos fatos e, foram vagos e genéricos em suas declarações.

O PRF CARLOS DIAS MOTTA NETO declarou que no dia dos fatos estava de plantão 24h em Castanhal, e foi informado de que havia uma ação conjunta para averiguar tráfico de entorpecentes (rebite) em um Posto de Gasolina, e por isso ele e mais outros policiais se deslocaram até o local em que encontraram a droga. Não sabe dizer em que local a acharam e tampouco se houve confissão por parte do Apelado, pois o referido policial ficou na guarda dos demais agentes, somente na parte periférica.

Já o PRF HERNANDEZ COELHO informou foi solicitado apoio da Polícia Rodoviária Federal para averiguar o tráfico de entorpecentes e, ao chegarem ao local encontraram as substâncias e conduziram os mesmos à Delegacia. A Investigação prévia realizada pela Inteligência do Ministério Público Estadual informou que o Apelado seria o traficante. Que acredita que o local que foi encontrado seria a Administração do Posto, confirmando o depoimento dado na seara Policial.

Por fim, o PRF RENATO CEZAR DE ARAÚJO SOUZA em seu depoimento relatou que fazem 07 (sete) anos da ocorrência dos fatos e, o mesmo realizou diversas diligências com relação à tráfico de drogas e, se limitou a confirmar o depoimento dado na Delegacia, por não se lembrar muito bem.

Assim, se verifica que dos depoimentos acima, além de serem vagos, não há a confirmação do que foi prestado na seara Policial e, tampouco foi relatado detalhes do ocorrido sobre local em que foram encontrados os comprimidos, bem como das filmagens anexadas aos autos e fotos, não há como identificar se realmente o caminhoneiro que aparece na sala do apelado estaria realizando a suposta compra da droga (imagem escura), e que o recorrido teria realizado o repasse da substância e recebido dinheiro em troca (imagem sem nitidez e áudio inaudível).

O réu negou o cometimento do delito, alegando que os policiais encontraram a droga em uma antessala, mas que ali não era o seu escritório, tendo outros funcionários que possuem acesso àquele local.

Ademais, as testemunhas de defesa ELIAS DA SILVA e SINOMAR LIMA também afirmaram que outros funcionários tem acesso ao Escritório em que Luiz despacha bem como, à antessala e, de que não tem conhecimento acerca da venda de rebite no Posto.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelado.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos policiais vagos e genéricos prestados em Juízo, imagens gravadas sem clareza e com áudio inaudível e, depoimento do apelado em sintonia com suas testemunhas), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022